Tribunal: TJDFT
Processo: 0739835-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PMDF. PENSÃO DECORRENTE DE MORTE DE EX-COMPANHEIRO (POLICIAL MILITAR). GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. REQUERIMENTO AMPARADO EM SENTENÇA REFORMADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A demanda versa sobre legitimidade ou não do ente distrital buscar ressarcimento de valor pago a título de pensão alimentícia requerida anos após o trânsito em julgado do acórdão que afastou a união estável entre autora e militar falecido.

2. A autora interpôs recurso com pedidos de gratuidade de justiça e afastamento da cobrança da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial

3. Demonstrada a carência de recursos financeiros pelo recorrente (Id 22586241), esta faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensada do pagamento do preparo. Gratuidade deferida.

4. Extrai-se que em 02/07/2018 a autora realizou pedido administrativo para o recebimento de pensão alimentícia de seu ex-companheiro militar, com fundamento em sentença judicial que reconheceu a união estável – processo 2008.06.1.012128-8, tramitado perante a 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF. A PMDF imediatamente suspendeu o benefício das irmãs do falecido e inseriu a autora como única beneficiária. Com a suspensão do benefício as irmãs do falecido procuraram o órgão e comprovaram que a sentença apresentada havia sido reformada pelo Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado operado anos antes (15/06/2012 - Id 22586244).

5. A jurisprudência é pacífica ao entender que a Administração pode buscar ressarcimento de valores pagos indevidamente a segurado que obteve concessão de benefício mediante fraude, dolo ou má-fé.

6. Configura má-fé da ex-companheira que seis anos após o trânsito em julgado de acórdão que afasta o reconhecimento de união estável, formula requerimento administrativo perante a Administração Pública instruindo o pedido com cópia de sentença (já reformada), induzindo-a em erro.

7. Não há que se falar em desconhecimento da reforma da sentença, pois foi realizada carga dos autos aos procuradores da autora e interposto recurso extraordinário para reverter a decisão do Tribunal.

8. Evidenciada a má-fé, poderá a administração pública anular seus atos (súmula 473 do STF), como também procedimento administrativo para apurar eventuais responsabilidades da autora e de terceiros no recebimento indevido de valores do erário público.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.